Tribunal: TJDFT
Processo: 0742038-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742038-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME AGRAVADO: ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA e FERNANDO MAURO CHRYSTALINO SARAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME em desfavor de ADEF RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA e FERNANDO MAURO CHRYSTALINO SARAIVA, visando reformar a decisão ID 170335238, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0736983-89.2017.8.07.0001, em decorrência de cobrança de devolução de valores. Diante das dificuldades do agravante em localizar os agravados e proceder à citação por mais de 5 (cinco) anos e já realizadas diligências anteriores por parte do Juízo, foi proferida a decisão ID 166923210 determinando novas consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo para localizar endereço hábil e decidiu: “Renove-se o cumprimento do mandado de citação, pela via postal, nos endereços apurados por meio das pesquisas ora realizadas” (seis endereços). A correspondência via AR foi recebida por pessoa diversa dos citandos (certidão ID 170313945) em dois endereços distintos (IDs 169202226 e 169202227) dos seis endereços atualmente diligenciados (IDs 169202226, 169202227, 169186447, 169202104, 169202221, 169960399). Foi expedida a certidão ID 170313945 constando o seguinte trecho: “Certifico que o AR referente ao mandado [...] foi recebido por pessoa diversa”. Foi proferida a decisão agravada ID 170335238 nos seguintes termos: Considerando que os agentes dos Correios não gozam de fé pública e a fim de obviar eventuais nulidades, renove-se o cumprimento dos mandados de citação de ids. 167843011, 167843012, 167843013, 167843014, 167843015 e 167843016, desta feita por meio de Oficial de Justiça. Depreque-se. [ID 170335238] O agravante alega nas razões de agravo ID 51956810 que “a citação de ambos [agravados] foi deferida por carta no endereço residencial do sócio”, “A carta foi regularmente recebida no edifício, sem qualquer ressalva que indicasse a ausência dos citandos”, “Em lugar no qual o sócio-Réu já não morava mais, houve regular informação de sua mudança (Id.169202104 e Id.169186447, por exemplo)”. Afirma que a decisão agravada violou o art. 248, § 4o do Código de Processo Civil (CPC) e “o Juízo proferiu a decisão agravada, sem indicar nenhum fundamento legal”. Requer a reforma da decisão agravada para “considerar a validade das citações realizadas por Correio e recebidas sem ressalva (Id.169202226 e Id.169202227), determinando o prosseguimento do processo considerando como citados ambos os Réus, ora Agravados”. Sem contrarrazões (IDs 53675863, 54146052 e 54146481). Preparo regular (ID 51956811). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do CPC não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determina renovar o cumprimento de mandados de citação. O legislador pretendeu restringir a utilização do agravo de instrumento e limitou seu cabimento a uma relação de hipóteses nas quais não seria possível esperar pelo julgamento da apelação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar em sede de recurso repetitivo o Tema 988 nos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese do STJ é baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo de instrumento fora das situações da lista. No caso dos autos não está demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à decisão que determinou renovar o cumprimento dos mandados de citação de ids. 167843011, 167843012, 167843013, 167843014, 167843015 e 167843016 por meio de Oficial de Justiça. Esta Corte e esta 2a Turma Cível tem precedentes no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que não estejam no rol do art. 1015 do CPC e com urgência não configurada por falta de previsão legal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A insurgência contra o indeferimento de requerimento de reiteração de tentativa de citação da parte não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol previsto no referido artigo. 3. As consequências de eventuais nulidades na citação realizada nos autos originários poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1801278, 07205621720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO No 988). URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, em razão de sua inadmissibilidade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade do recurso, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 5. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do tema repetitivo no 988. 5.1. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido na situação concreta examinada. 6. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 7. Quanto ao mais o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1836260, 07450937020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REENVIO DE CARTA PRECATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que indefere o pedido da ré para reenvio de carta precatória para intimação da testemunha não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator